Tribunal: STF
Processo: HC 259045
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus, impetrado de próprio punho, contra suposto constrangimento ilegal perpetrado pelas instâncias ordinárias.



    É o relato do necessário.



    Decido.



    2. O mandamus, porém, não merece processamento.



    Além do confuso arrazoado e do desamparo de qualquer documentação, a inviabilizar a própria aferição dos fundamentos de fato e de direito que legitimam a pretensão, verifica-se que o suposto constrangimento ilegal deriva de ato judicial praticado ou a ser praticado na ambiência da jurisdição ordinária.



    Consoante reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Ademais, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    Outrossim, identificável a inexistência de ilegalidade imputável, sequer em tese, à autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição, não está inaugurada a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Afinal, o Supremo Tribunal Federal, embora seja Corte de vértice, só detém competência, outorgada pela Constituição Federal, para julgamento de habeas corpus, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, […]quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República, o paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação da Corte, adstrita que está quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores, do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente.



    3. À vista do exposto, por força do art. 14, c/c o art. 13, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Sem prejuízo, comunique-se a Defensoria Pública do Estado de São Paulo com atuação nesta Corte, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes em prol do paciente/impetrante, inclusive perante o Juízo adequado.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente